Tribunal: TJMT
Processo: 1017437-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017437-59.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP
AGRAVADA:- INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Agravo de Instrumento n. 1017437-59.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que julgou procedentes os Embargos Monitórios e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à Inxu Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S/A, por não ter legitimidade para compor o polo passivo da demanda.
A agravante alega que através do Programa do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, tendo como órgão governamental responsável o Ministério de Minas e Energia, executou a obra PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA – INXU/MT, em Nova Maringá-MT, na estrada entre rios Km 64, zona rural, margem direita do rio do sangue.
Aduz que para a execução da obra, a agravada reuniu um consórcio de empresas denominada ENGEMAVI, formadas pelas seguintes empresas: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA; MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; e PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, esta contratante dos serviços de transportes com a empresa Agravante.
Afirma que como a agravada é a proprietária da obra, tem responsabilidade solidária com os créditos que busca receber. E mais, ela é do mesmo conglomerado econômico da Primus Incorporação, integrante do consórcio Engemavi.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que, em Embargos Monitórios, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à agravada, por ilegitimidade passiva de parte.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente à agravante que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator